Tribunal: TJES
Processo: 5005170-21.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005170-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALTER DE MELO DRUMOND
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005170-21.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: VALTER DE MELO DRUMOND
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER P/ EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR VALTER DE MELO DRUMOND EM FACE DO BANCO PAN S/A, NA QUAL RELATA QUE É CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO E POSSUI UM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGA QUE O REQUERIDO EFETUOU SAQUE DO VALOR INTEGRAL DO SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM O SEU CONSENTIMENTO, TRANSFERINDO TAL QUANTIA PARA A SUA CONTA VINCULADA AO INSS, FAZENDO COM QUE CONTRAÍSSE UM EMPRÉSTIMO INDEVIDO. SUSTENTA QUE TAL CONTRATO FORA OBJETO DA AÇÃO Nº 5001896-53.2022.8.08.0024 QUE TRAMITA PERANTE A 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, ONDE FORA CONCEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO, BEM COMO TAL EMPRÉSTIMO FOI CONSIDERADO INDEVIDO, TENDO A LIMINAR SIDO MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA E EM SEDE RECURSAL. ADUZ QUE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, TEVE SEU NOME NEGATIVADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO DECLARADO INDEVIDO. EM RAZÃO DISSO, REQUER UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Por tais razões, CONFIRMO a DECISÃO de evento ID n. 41165989 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários,
ex vi legis
”. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA EXORDIAL, CARREANDO À PARTE RECORRIDA OS ENCARGOS ADVINDOS DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUBSIDIRIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
IN CASU
, APÓS A DEVIDA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO AVENTADA PELO RECORRENTE. ISTO PORQUE, O CONTEXTO PROBATÓRIO, COMO BEM SALIENTADO NO ATO SENTENCIAL, DEMONSTROU QUE HOUVE O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA QUAL DECLAROU-SE A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO AUTOR, MOTIVO PELO QUAL DEVE O RECORRENTE SUPORTAR OS DANOS CAUSADOS. COM EFEITO, RESSAI DOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS, EM RAZÃO DO DEMANDADO/RECORRENTE TER PROMOVIDO NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, INDEVIDAMENTE, DE DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR, O QUE CONFIGUROU O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DE FATO, O BANCO INSURGENTE PERSISTE NA CONDUTA ANTERIOR DE COBRAR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO RECORRIDO, QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO JUDICIÁRIO QUE SE SUJEITA A NOVA DEMANDA, TÃO SOMENTE, POR FORÇA DA CONTUMÁCIA DO RECORRENTE, CONSTITUINDO VIOLAÇÃO FLAGRANTE À ORDEM JURÍDICA, COM OFENSA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE DE VALORES LEGALMENTE RECONHECIDOS COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA PESSOA E, EM ESPECIAL, DO CONSUMIDOR DE BENS E SERVIÇOS, GERANDO DANO EFETIVO DE NATUREZA MORAL, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NO PONTO, IMPENDE SALIENTAR QUE, AO REVÉS DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO RECORRENTE, A
“VIA CRUCIS”
PELA QUAL O AUTOR/RECORRIDO SE VIU OBRIGADO (A FIM DE AFASTAR A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DE DÍVIDA DESCONSTITUÍDA JUDICIALMENTE), ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE APESAR DE CONTAR COM SOLUÇÃO JUDICIAL ANTERIOR, VOLTA A SER COBRADO PELA MESMA DÍVIDA JÁ ANULADA, SENDO CONSTRANGIDO A PROCURAR, MAIS UMA VEZ, O JUDICIÁRIO, O QUE JUSTIFICA A PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIM, CONFIGURADA A CONDUTA ILÍCITA DO DEMANDADO, CONSISTENTE NA NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO DECLARADO INDEVIDO POR DECISÃO JUDICIAL, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A SITUAÇÃO ULTRAPASSOU, EM MUITO, O ESTÁGIO DE MERO DISSABOR DO COTIDIANO, RESTA, INARREDÁVEL, PORTANTO, O SEU DEVER DE INDENIZAR. ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE TEM JUNTADO AOS AUTOS PROVA QUE A DECISÃO AINDA PERMENECE SENDO DESCUMPRIDA, JÁ QUE AINDA NEGATIVADO. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG).
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)